Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-27.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-27.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Advogado(s): **** PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. DEVER DE PREVENÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO. ERRO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – O princípio da cooperação é norma matriz do direito processual civil brasileiro, reflexo da acepção doutrinária do princípio de devido processo legal, interpretada em conjunto com a boa-fé processual e o contraditório. II – Desse postulado surgem deveres de conduta também para o magistrado, visando a obtenção de um processo leal e cooperativo, a exemplo do ‘dever de prevenção’, que lhe impõe a obrigação de advertir as partes sobre a intenção de extinguir prematuramente o feito. III – Com essa ratio, descabida é a alteração abrupta do andamento processual, com a extinção do feito, sem a observância de tais princípios, que impedem a prolação de decisão surpresa. IV – Evidenciado que a sentença terminativa adotou procedimento não condizente com as regras processuais, causando evidente prejuízo ao exequente, impositiva é a sua anulação, com o prosseguimento regular da execução fiscal. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000362-27.2017.8.05.0074, da Comarca de Dias D’ávila, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como Apelada a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA